Tribunal: TJBA
Processo: 8002508-50.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002508-50.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALDEMIR CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
TAMARA MACEDO NUNES

APELADO: ANA MARIA ANDRADE DA CRUZ

Advogado(s)
:
THAUAN SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. PROVA DOS AUTOS QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. PLEITO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DESENTRANHAMENTO DOS ARQUIVOS DE ÁUDIO CARREADOS AO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO QUAL SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. ACERTO DO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante a venda impugnada por conduto da presente ação tenha ocorrido em 2015, enquanto que a presente ação somente fora ajuizada no ano de 2019, exsurge dos fólios que em verdade a Autora só veio ter conhecimento da venda em questão no ano de 2019, quando soube por terceiros que havia uma obra em andamento no imóvel.

2. Assim, considerando que o marco temporal a partir do qual incia-se a contagem do prazo prescricional é a data na qual a Autora efetivamente toma conhecimento da pretensão resistida, não há que se falar em prescrição na espécie, porquanto não decorrido o lapso temporal de 03 (três) anos aplicável ao caso em tela, pelo que rejeita-se a referida preliminar.

3. Avançando ao exame do mérito do apelo, tem-se que a questão submetida à apreciação remonta à situação fática na qual o Réu teria vendido imóvel de propriedade da Autora, sem sua autorização, pelo que vindica esta última, através da presente ação, o ressarcimento pelos danos advindos da citada transação. Com efeito, a matéria discutida na lide é eminentemente fática, devendo ser solucionada, portanto, à luz das provas carreadas ao feito.

4. De logo, deixo de conhecer o pleito recursal alusivo à impugnação ao valor atribuído ao imóvel, porquanto dissociado daquilo que efetivamente constou na sentença com relação a este tópico. De fato, longe de acatar o valor atribuído pela parte Autora ao imóvel em questão, a sentença ora combatida determinou que deve o referido montante ser apurado em sede de liquidação de sentença.

5. Assim, a argumentação recursal empreendida neste particular se mostra inapta a alterar o quanto assentado pela sentença recorrida, porquanto dissociada de seus fundamentos.

6. Outrossim, deve ser rejeitada a pretensão de desentranhamento dos arquivos de áudio coligidos ao feito. Ora, para fundamentar este pleito em particular, sustenta o Recorrente que as vozes constantes nas gravações não são da parte Apelada. No entanto, este argumento não procede. Primeiramente porque, ao revés do alegado, determinadas gravações contém registros de conversas travadas entre a Autora e o Réu. Além disso, a presença da Autora como interlocutora nos demais arquivos de áudio não é relevante ou indispensável para o caso, dado que o objetivo primordial é evidenciar a situação fática sobre a qual tratam os diálogos em questão, independentemente da participação vocal da Recorrida. Assim, improcede a argumentação recursal também neste particular.

7. Para além do reconhecimento da venda de imóvel de propriedade da Autora sem a sua anuência, extrai-se ainda, conforme confessado pelo Réu em sua contestação, que não logrou este até então fazer o repasse de quaisquer valores à Autora com relação à referida transação. Na hipótese dos autos, logrou a autora fazer prova da ocorrência dos lucros cessantes, especialmente ao demonstrar que, de início, percebia do Recorrente repasses mensais de valores que acreditava, supostamente, decorrerem da locação do imóvel, agenciada pelo Réu. Assim, evidente que ao se operar a venda não autorizada do bem, deixou a autora de perceber os respectivos repasses, estando flagrantemente demonstrada a ocorrência dos lucros cessantes no caso em tela.

8. No caso em apreço, parece-me claro que o constrangimento e preocupações experimentados pela Demandante, ao ver-se ludibriada e surpreendida com a venda não autorizada de imóvel de sua titularidade, quando acreditava que o Réu se prestada unicamente à prestar serviços de corretagem em contrato de aluguel. Tal situação, no meu sentir, induz, insofismavelmente, a especial dor e sofrimento, assim como lesão à sua própria honra subjetiva. levando em conta, ainda, os parâmetros normalmente observados por esta Corte, bem como as condições financeiras das partes, entende-se por razoável, considerando-se as circunstancias específicas do caso em tela, a fixação do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação pelos danos morais experimentados, nos exatos termos em que fixado pelo magistrado de piso.

9. Por fim, não prospera a argumentação recursal com relação ao afastamento da multa aplicada em desfavor do recorrente em razão da oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório. De fato, conforme assentado pelo magistrado de piso, observa-se que o recorrente utilizou indevidamente da via dos embargos, na medida em que aduziu a existência de vícios que não se revelaram presentes na decisão então embargada, como forma de maquiar o seu real intuito de promover verdadeira alteração do entendimento manifestado pelo juiz primevo. O caso portanto, é de aplicação do quanto previsto no art. 1.026, §2º do CPC, na forma em que acertadamente reconhecido pelo Juízo a quo

10. Preliminar Rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.